Tribunal: TJDFT
Processo: 0727506-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COOPERATIVA HABITACIONAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA: AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS - CDC 28, § 5o.

A desconsideração da personalidade jurídica constitui técnica excepcional para a satisfação do direito do credor, quando houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social, etc. (CDC 28, caput), não comprovados no caso.